Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719276-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO O Tribunal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas na primeira instância e não está vinculado à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. Em se tratando de pessoa jurídica, não há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo haver demonstração objetiva e concreta da situação de miserabilidade que impeça o adimplemento das custas processuais. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, inserir nos autos documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, a exemplo de balanço contábil, declaração de imposto de renda e, especialmente, extratos de todas as contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora